Tribunal: TJBA
Processo: 8012882-03.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012882-03.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: C. B. S. D. S.

Advogado(s)
:
ANDERSON ALBERTO DOREA E DOREA, LARISSA FERREIRA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PLEITO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. AUTOR PORTADOR DE PARALISIA CEREBRAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO MÉDICO PARA COMPROVAR A NECESSIDADE DE CUIDADOS EM HOME CARE. INDICAÇÃO DE USO DE TOXINA BOTULÍNICA. NEGATIVA INDEVIDA. NECESSIDADE PARA MELHORA DO TRATAMENTO DO AGRAVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para a concessão de tratamento na modalidade home care, faz-se necessário a prescrição médica, o que não se verifica dos autos, uma vez que os tratamentos indicados não especifica a necessidade de serem realizados em home care. Todavia, existe prescrição médica para aplicação de toxina botulínica, não podendo a operadora de plano de saúde negar o custeio de tratamento com indicação médica.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8012882-03.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA e como agravado C. B. S. D. S..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões,